Tribunal: TJSP
Processo: 1004729-36.2025.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÕES SECUNDÁRIAS QUE NÃO AFASTAM O DIREITO DE EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO CREDOR CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DE REGÊNCIA (DECRETO-LEI No

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÕES SECUNDÁRIAS QUE NÃO AFASTAM O DIREITO DE EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO CREDOR CONFORME PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DE REGÊNCIA (DECRETO-LEI No 911/69) – AÇÃO PROCEDENTE – JUSTIÇA GRATUITA INDEVIDAMENTE AFASTADA COM BASE NA CAPACIDADE DE CONTRATAR FINANCIAMENTO POSTERIORMENTE INADIMPLIDO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – DESCABIMENTO – PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ELIDIDA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO